Tribunal: TJBA
Processo: 0009094-67.2007.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0009094-67.2007.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

APELADO: Euma Santos Ferreira

Advogado(s)
:
ABILIO CESAR DIAS NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. PROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA. PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS - PCCS - LEI 422/87. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DOS REAJUSTES E DOS VALORES PREVISTOS NA NORMA. ALEGAÇÃO DE INVESTIDURA INCONSTITUCIONAL DO SERVIDOR. INGRESSO EM 1987. DIREITO PRÉ-CONSTITUCIONAL EM CONFORMIDADE COM O REGIME CONSTITUCIONAL PRÉVIO. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS E VIOLAÇÃO AO ART. 373, I DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DEMONSTRADA EM SENTENÇA COM COISA JULGADA FORMADA EM PROCESSO COLETIVO DO SINDICATO. PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO-LEI 20.910/32. VERBAS DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES A 5 ANOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO JÁ RECONHECIDAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0009094-67.2007.8.05.0274
, de Vitória da Conquista, sendo Apelante
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
e Apelado
EUMA SANTOS FERREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do relatório e voto da Relatora que integram este aresto.

Salvador,

PRESIDENTE

DESA SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA